Tribunal: TJDFT
Processo: 0716299-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0716299-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IDYLLA COTRIM NEVES ALVIM, JALES COTRIM NEVES, THAYANE COTRIM NEVES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Idylla Cotrim Neves Alvim e outros pretendem obter a reforma da decisão proferida pelo Juiz da 2a Vara Cível de Brasília, que declinou, de ofício, da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Goiânia, GO. Em suas razões, os agravantes alegam que a relação jurídica em comento se deu com o Banco do Brasil e que o local da sede do banco réu atrai a competência territorial para o julgamento da demanda, nos termos do que dispõe o art. 53, inciso III, alínea “a”, do CPC. Aduz que, se o consumidor figura no polo ativo, a competência é territorial e, portanto, relativa, não podendo o juiz dela declinar de ofício. Pugna pelo provimento do recurso, com imediata concessão de efeito suspensivo, para que seja determinado o prosseguimento da demanda perante o Juízo a quo, reconhecendo-se sua competência para processar e julgar o feito. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. O fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação emerge da possibilidade de, caso mantida a decisão recorrida, os autos serem remetidos ao Juízo de Goiânia-GO, o que poderá retardar ainda mais o alegado direito dos agravantes. No que diz respeito à relevância da argumentação recursal, cumpre destacar que a fundamentação recursal, no que se refere à afirmada impossibilidade de declinação da competência de ofício, possui relevância, pois, em linha de princípio, em casos em que o consumidor é o autor, a competência é relativa, pois o CDC, em seu art. 101, inciso I, conferiu-lhe a prerrogativa de escolher onde propor a ação, podendo ajuizá-la em seu próprio domicílio, no foro geral do domicílio do fornecedor, ou até mesmo no foro de eleição, quando pactuado no contrato, de acordo com sua própria conveniência. Nesse sentido, confiram-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1- Na hipótese de competência territorial, portanto relativa, o juízo não pode declinar sem provocação da parte, conforme jurisprudência consolidada no enunciado n. 33, da súmula do Superior Tribunal de Justiça. 2- Ainda que se reconheça a relação de consumo, nem mesmo a pretensa proteção ao consumidor serviria de amparo para afastar a vedação ao reconhecimento de ofício da competência territorial. Ajuizada a ação no foro de eleição, caberia ao próprio consumidor o juízo de conveniência em pleitear a remessa dos autos para a jurisdição de seu domicílio. Afinal, ainda que tenha residência em outra unidade da federação, nada obsta que o agravado tenha suas atividades principais nesta capital onde tenha maior facilidade para o exercício do direito de defesa. 3- AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO” (Acórdão 1343363, 07467479720208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2021, publicado no DJE: 2/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. ‘A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.’ Súmula 33 do STJ. 2. É relativa a presunção de que o processamento da ação no foro do domicílio do consumidor facilite a sua defesa, cabendo ao réu alegar eventual prejuízo. 3. Deu-se provimento ao agravo do autor” (Acórdão 1248280, 07255996420198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 28/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). O art. 6o, inciso VIII, do CDC, prevê o direito de o consumidor se prestar da jurisdição que melhor atenda os seus interesses, a fim de facilitar o acesso à justiça e a defesa de seus direitos. Em razão disso, tem-se decidido que a competência territorial, em se tratando de direito do consumidor, é considerada absoluta. Porém, quando a demanda é ajuizada pelo consumidor, como no presente caso, tal competência é considerada relativa, podendo preferir o seu próprio domicílio ao do réu, conforme prevê o art. 101, inciso I, do CDC, segundo o qual "a ação pode ser proposta no domicílio do autor". No entanto, se o consumidor abre mão do seu direito de propor a ação no foro de seu domicílio, tal como lhe faculta a lei consumerista, não é dado ao Magistrado exercer o seu controle ex officio e declinar da competência, sendo tal entendimento, inclusive, sumulado pelo Enunciado no 33, do colendo Superior Tribunal Justiça. Diante de tais considerações, ao que tudo indica, o entendimento do ilustre Magistrado singular não pode prevalecer sobre as normas legais acerca da fixação de competência, nem sobre o entendimento jurisprudencial consolidado. Dessa forma, concedo o efeito suspensivo pretendido para determinar que os autos permaneçam no Juízo a quo até o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 14 de setembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator